Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-24.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. INTOXICAÇÃO MEDICAMENTOSA NÃO COMPROVADA. PROVA PERICIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum objetivando a reparação por danos morais e materiais em virtude do falecimento de animal doméstico após administração de produto veterinário inseticida e acaricida de longa duração, administrado por médico veterinário em clínica veterinária.
2. A questão controvertida a ser dirimida na instância revisora é quanto à inexistência do nexo causal para configurar a responsabilidade civil, consoante laudo pericial que concluiu não ser possível afirmar que o medicamento causou a morte do animal.
3. Por se tratar de matéria que demanda conhecimentos técnicos e específicos, deve prevalecer como prova robusta o laudo pericial constante dos autos, dotado de isenção e imparcialidade, ressaltando-se que a questão foi satisfatoriamente esclarecida e inexiste incongruência nos relatos do profissional habilitado e de confiança do juízo.
4. Para a responsabilização dos réus pela morte do animal é indispensável a comprovação de uma relação de causalidade direta entre o uso do produto e o óbito do cão e não há como concluir que a droga antiparasitária administrada (inseticida e acaricida de longa duração) foi a causa exclusiva ou que tenha colaborado de forma determinante para sua morte. Não demonstrado o ato ilícito ou o nexo causal entre a conduta e o evento danoso, não há falar-se em responsabilidade civil.
5. Recurso conhecido e improvido.